Tribunal: TJMT
Processo: 1009189-03.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009189-03.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (APELANTE), RONDONOPOLIS ESPORTE CLUBE S/A - CNPJ: 08.495.710/0001-41 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL – INÉRCIA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO ENUNCIADO SUMULAR 240/STJ-IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO.

1.É possível a extinção da ação de execução fiscal com base no art 487, III do CPC, por abandono da causa.

2. Havendo a intimação pessoal do representante da Fazenda para dar prosseguimento ao feito e permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do processo, sem julgamento de mérito, por abandono da causa.(REsp 1674261/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017).

3.Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1009189-03.2017.8.11.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS

APELADO: RONDONOPOLIS ESPORTE CLUBE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS em desfavor de RONDONOPOLIS ESPORTE CLUBE S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública daquela Comarca, que nos autos da Ação de Execução Fiscal n.o 1009189-03.2017.8.11.0003, jugou extinto o feito, sem resolução de
mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III do CPC.

O Município de Rondonópolis irresignado com a sentença extintiva, sustenta não merece ser mantida, já que não houve intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito executivo.

Para sustentar a sua tese, colaciona entendimento jurisprudências dos Tribunais Pátrios.

Ao final, pugna pela anulação da sentença, para que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020